Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-28.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-28.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LISBOA

Advogado(s)
:
ISADORA PEREIRA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE, IGOR VIEIRA WOLLNY, JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DO RÉU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DO AUTOR. PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO DO VALOR APONTADO NA EXORDIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O ponto controvertido, do
Apelo
do Réu
se destina unicamente à análise acerca da concessão da benesse da gratuidade da justiça
.
Por sua vez, o Recurso d
a Operadora de Consórcios
, cinge-se à inclusão, ou não, das custas processuais, honorários advocatícios
e demais correções
no montante apresentado pelo credor para fins de purgação da mora.

2.
Verificando o juiz que pelos documentos acostados, pelos fundamentos e pela situação que ostenta a pessoa na coletividade não tem condições de pagar as custas do processo, e, visando facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário, que é também direito fundamental, deve conceder assistência judiciária gratuita mediante a presunção
juris tantum
de pobreza.

3.
Compulsando-se os autos
, extrai-se que o
R
ecorrente/
Réu

pode ser considerado hipossuficiente do ponto de vista econômico,
percebendo renda mensal de R$
R$ 2.
310,17 (dois mil, trezentos e dez reais e dezessete centavos),
os quais são minorados após o pagamento dos débitos estáticos e pensão alimentícia, fazendo jus à benesse pleiteada
.

4.
A purgação da mora, a ocorrer em até 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, é realizada pelo pagamento do montante devido apresentado pelo credor em exordial da demanda originária, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto Lei nº 911/69, os quais não determinam a inclusão de custas judiciais e honorários advocatícios na dívida apresentada pelo credor.

5.
Da mesma forma, conforme bem explicitado na sentença de ID 56020625, as atualizações dos encargos moratórios não se encontram contemplados no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69, devendo o devedor realizar o pagamento da dívida nos valores que forem apontados na exordial.

6. Apelo do Réu que se dá provimento. Apelação autoral improvida. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000307-28.2020.8.05.0250
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO DOS SANTOS LISBOA
e como apelada
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo autoral e CONHECER e DAR PROVIENTO ao Recurso do Réu,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .